Tribunal: STF
Processo: Rcl 41874
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Cemig Distribuição S.A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3, nos autos da Reclamação Trabalhista 0010041-66.2017.5.03.0084, que teria afrontado a autoridade do decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, na exordial, o seguinte:
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010041-66.2017.5.03.0084, proposta por FERNANDO TEIXEIRA DE ARAUJO perante a Vara do Trabalho de Paracatu/MG, em face da Reclamante e da prestadora de serviços ASOLAR ENERGY S/A. Nos referidos autos, o empregado da contratada alegou que a terceirização havida entre as empresas era ilícita, pleiteando, entre outros pedidos, tratamento isonômico em relação aos empregados da tomadora de serviços” (pág. 2 da inicial). 
    Prossegue afirmando que, após regular instrução da ação, o sentenciante
    “[…] julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a ilicitude da terceirização e condenar a ré ASOLAR ENERGY S/A a pagar ao autor as verbas trabalhistas descritas no dispositivo da sentença, atribuindo à Reclamante responsabilidade subsidiária pelo pagamento das parcelas deferidas. 
    Inconformados, o autor e a Reclamante interpuseram recursos ordinários. A 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da Reclamante, para declarar a licitude da terceirização, mas manter sua responsabilidade pelo pagamento das parcelas deferidas no presente feito” (pág. 2 da inicial). 
    Informa que, irresignada, interpôs recurso de revista que teve o seguimento negado, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, também não conhecido. Assim, interpôs agravo interno, ainda pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho. 
    Aduz, ainda, que:
    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher o pedido autoral de responsabilização do ente público pelas verbas deferidas, sem a imprescindível comprovação de culpa da tomadora de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADC 16, nos seguintes termos: […].
    In casu, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16, manteve a condenação da Reclamante, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas trabalhistas, decorrentes de contrato de prestação de serviços, de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, violação da Súmula Vinculante 10, nos seguintes termos: 
    “Se não bastasse, ao atribuir à Reclamante a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos deferidos ao autor da reclamatória trabalhista em razão do mero inadimplemento da empresa contratada, a decisão do TRT afastou a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Nesse contexto, conclui que o acórdão do TRT3 violou o decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral:
    “É sabido que o STF, no julgamento da ADC 16, assentou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo o qual ‘a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis’.
    Posteriormente, no julgamento do RE 760.931, com repercussão geral reconhecida, essa Suprema Corte fixou tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 
    […]
    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a responsabilidade subsidiária da Reclamante pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos pela empresa regularmente contratada sem apontar qualquer evidência de falha na fiscalização da Administração Pública, presumindo a culpa in vigilando da tomadora com base no inadimplemento da prestadora de serviços, o que não se pode admitir” (págs. 7-9 da inicial). 
    Ao final, requer: 
    “[...]
    c) a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010041-66.2017.5.03.0084, que impôs à Reclamante, de forma automática, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório, determinando-se seja outro proferido com observância da decisão proferida no julgamento da ADC 16 e do enunciado da Súmula Vinculante nº 10; [...]” (pág. 14 do documento eletrônico 1, grifos no original)
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 14).
    Citado (documento eletrônico 15), o beneficiário não se manifestou (documento eletrônico 16).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, observo que a presente reclamação não merece seguimento. 
    Consigno, inicialmente, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 responsabilizou subsidiariamente a reclamante, por entender caracterizada a culpa in vigilando , decorrente da omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, desrespeitando a Lei de Licitações. 
    Aduz a reclamante, em síntese, que o TRT3 reconheceu a responsabilidade subsidiária sem qualquer prova de sua culpa, em afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral. 
    Pois bem. 
    Primeiramente, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a possibilidade de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”
    Na espécie, pelo que consta dos autos, entendo que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. É o que se percebe dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “Contudo, em relação à responsabilidade subsidiária atribuída à tomadora, o tema foi submetido a exame pelo e. STF no processo RE 760.931/DF, sendo reconhecida a repercussão geral, com fixação da tese de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.
    No julgamento citado, a Ministra Relatora Rosa Weber fundamentou em seu voto ser cabível a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em caso de culpa, sendo dela o ônus de demonstrar o cumprimento dos deveres de fiscalização, em harmonia com a Súmula 331, inciso V, do TST. 
    No entanto, a maioria do STF, acompanhando a divergência apresentada pelo Ministro Luiz Fux, firmou entendimento de que a responsabilização da Administração Pública não poderia se dar de forma automática, como vinha sendo aplicada pela jurisprudência uniforme do TST. 
    Acrescentou que a exclusão da responsabilidade da Administração, de acordo com o previsto no art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, representa legítima escolha do legislador, porque a Lei nº 9.032/95 incluiu nesse dispositivo (§2º do art. 71 da Lei nº 8.666/93) exceção à regra de não responsabilização, com referência apenas a encargos previdenciários, tratando-se de opção clara do legislador nesse sentido. 
    A decisão afastou a possibilidade da responsabilidade por culpa in vigilando, por ausência (omissão) ou deficiência na fiscalização por parte do Poder Público no acompanhamento do contrato celebrado com a prestadora de serviços, estabelecendo que a Administração Pública somente poderá ser responsabilizada pela inadimplência das obrigações trabalhistas caso exista prova inequívoca de falha na fiscalização.
    E no caso em apreço, a própria reclamada Cemig admitiu que não fiscalizou o contrato, ao afirmar:
    ‘Ressalte-se, uma vez mais, que no caso dos autos, o que se contratou entre as reclamadas, foram apenas os serviços oferecidos pela 1ª reclamada independentemente de quem o executava, se o reclamante ou qualquer outro, pelo que ausente qualquer tipo de fiscalização ou controle por parte da 2ª reclamada.
    Desse modo, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais e em face da primazia da realidade existente no caso em tela, resta manifesta a ilegitimidade passiva desta reclamada para figurar no polo passivo da demanda.
    Desta forma requer, desde já, a exclusão da CEMIG do polo passivo demanda. A CEMIG não poderá ser responsabilizada pelos direitos trabalhistas que o autor tiver.’
    Pelo exposto, embora lícita a terceirização, fica mantida a responsabilidade subsidiária da recorrente por eventuais créditos do obreiro” (págs. 3-4 do documento eletrônico 8, grifos no original). 
    Nesse contexto, observo que o TRT3, em uma interpretação sistemática entre os fatos e as provas constantes dos autos e os dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, responsabilizou subsidiariamente a reclamante, uma vez caracterizada a culpa in vigilando.
    Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 38.498-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator